Tribunal: TJSP
Processo: 2241074-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão que, em sede de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória, indeferiu a tutela de urgência, por entender que haveria a necessidade de ampla dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.